Tribunal: TJMT
Processo: 1034343-13.2023.8.11.0003
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

NÚMERO ÚNICO
:
1034343-13.2023.8.11.0003

CLASSE:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

ASSUNTO:
[RECEPTAÇÃO, ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES
.
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA,
EXMO. SR.
DES. GILBERTO GIRALDELLI,
EXMO. SR.
DES. HELIO NISHIYAMA,
EXMO. SR.
DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES,
EXMA. SRA.
DES
A
. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE,
EXMO. SR.
DES. LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO,
EXMO. SR.
DES. MARCOS MACHADO,
EXMO. SR.
DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
EXMO. SR.
DES. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA,
EXMO. SR.
DES. RUI RAMOS RIBEIRO,
EXMO. SR.
DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA
, DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES (JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA)
]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), FRANCISCO ESLON GREGORIO MENDONCA - CPF: 061.252.331-46 (EMBARGANTE), JOSINEI SILVA CARVALHO - CPF: 009.388.251-35 (ADVOGADO), GUSTAVO DOS SANTOS DE SOUSA - CPF: 054.930.433-94 (EMBARGANTE), KAIRON SOUZA LIMA - CPF: 062.070.071-82 (EMBARGANTE), JOSE AUGUSTO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 051.957.731-06 (ADVOGADO), LUIS MIGUEL SOARES - CPF: 049.017.251-22 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO TEIXEIRA DE ALMEIDA - CPF: 042.698.261-42 (EMBARGANTE), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), FABIO EDUARDO MOUSSALEM - CPF: 871.777.731-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SALETE CHIESA - CPF: 477.236.029-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERICO JOSE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 002.704.921-35 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE WISOSKI PEREIRA - CPF: 061.190.751-86 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO PEREIRA DA SILVA - CPF: 394.081.402-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSINEI SILVA CARVALHO - CPF: 009.388.251-35 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRIC OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 019.372.691-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ALFREDO FERNANDES MOREIRA - CPF: 742.347.659-53 (VÍTIMA), CICERA VIRGEM DO ROSARIO SILVA - CPF: 911.722.091-20 (VÍTIMA), PABLO MICHEL COSTA FERREIRA - CPF: 062.437.721-01 (VÍTIMA), PABLO VINICIUS DE CAMPOS COELHO - CPF: 062.222.481-60 (VÍTIMA), PRISCYLLA SILVA MOREIRA - CPF: 048.419.271-07 (VÍTIMA), RONDONOPOLIS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.781.310/0001-41 (VÍTIMA), MARCO ANTONIO TEIXEIRA DE ALMEIDA - CPF: 042.698.261-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA,
por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA
,

PROVERAM
OS EMBARGOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR
, VENCIDO O 3º VOGAL, EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
”
.

Ausente justificadamente o Exmo. Sr. Des. Rui Ramos Ribeiro.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CONTROLE JUDICIAL DA RECUSA MINISTERIAL. EXCESSO DE ACUSAÇÃO. REMESSA DOS AUTOS AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos infringentes e de nulidade opostos contra acórdão que, por maioria, negou provimento à apelação criminal que buscava a concessão de
sursis
processual ou a celebração de acordo de não persecução penal (ANPP), mantendo a sentença que desclassificou a conduta originariamente tipificada como roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, por quatro vezes, extorsão majorada pelo concurso de agentes e corrupção de menores [artigo 157, §2º, II e V, §2º-A, I, do Código Penal (por quatro vezes); artigo 158, §1º, do Código Penal; e artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90], condenando o embargante pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do CP), à pena privativa de liberdade de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, e 10 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o controle judicial da recusa do Ministério Público em oferecer ANPP após desclassificação delitiva por excesso de acusação; (
ii
) estabelecer se é cabível a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça para reavaliação da negativa do acordo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O controle judicial da recusa ministerial ao ANPP é possível quando não fundamentado adequadamente, especialmente nos casos em que a desclassificação da imputação original revela excesso de acusação, impondo-se a reanálise da proposta conforme entendimento consolidado pelo STJ e STF.

4. A discricionariedade do Ministério Público quanto à proposição do ANPP é juridicamente vinculada, sujeita a fundamentação concreta, não estando imune ao controle judicial de legalidade e remessa à instância superior, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP.

5. O excesso de acusação (
overcharging
) gera novo contexto fático-processual, que esvazia fundamentos pretéritos da recusa ministerial, a inaugurando um novo contexto delitiva que deve ser considerado para fins de análise das soluções
despenalizadoras
previstas no ordenamento jurídico-processual, como o ANPP ou o
sursis
processual
[art. 89 da Lei n. 9.099/95].

6. A ausência de confissão formal não impede a oferta do ANPP, conforme fixado no Tema 1303 do STJ (REsp 2.161.548/BA), sendo possível sua formalização no momento da celebração do acordo.

7. A remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça é medida necessária para assegurar o controle hierárquico da recusa ministerial, conforme previsto no art. 16, XXI, da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos providos.

Tese de julgamento:

“
1. O controle judicial da recusa ministerial ao oferecimento de ANPP é possível quando despida de fundamentação concreta e idônea, especialmente nos casos de desclassificação típica por excesso de acusação.
”

“
2. A ausência de confissão formal não impede a oferta do ANPP, podendo ser suprida no momento da celebração do acordo
.”

“
3. A remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça é necessária para reavaliação da recusa ministerial ao ANPP, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP.
”

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP,
arts
. 28-A e 395; CP,
arts
. 44 e 77, III; Lei Complementar Estadual n. 146/2010 (MT), art. 16, XXI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.161.548/BA, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 3ª Seção, j. 12.03.2025; STJ,
AgRg
no HC 964.717/SC, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 26.03.2025; STF, HC 217821, rel. Min. André Mendonça, j. 11.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
embargos infringentes
opostos por
Kairon
Souza Lima
, qualificado e representado pelo Dr. José Augusto M. de Oliveira, OAB/MT 26.635, em face do acórdão anexo ao id. 273784866, que, por maioria de votos,
negou provimento
ao recurso de apelação tempestivamente interposto pelo embargante, que intentava a concessão do
sursis
processual ou a celebração de acordo de não persecução penal, mantendo a condenação lavrada nos autos da ação penal n. 1034343-13.2023.8.11.0003, do Juízo da 3ª Vara Criminal da comarca de Rondonópolis, que lhe impôs o cumprimento da pena privativa de liberdade de
01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos
, e pagamento de
10 dias-multa, valor unitário mínimo
, pela prática do crime tipificado no art. 180,
caput
, do CP, perpetrado no dia 03/10/2023, que vitimou
ALT Transportes
.

Nas razões dos embargos [id. 279560860], postula-se a prevalência do voto divergente, da lavra do eminente Des. Rui Ramos Ribeiro, que concluiu pela possibilidade de reabertura de prazo para que o Ministério Público se manifeste em relação ao oferecimento do acordo de não persecução penal ou
sursis processual
, mediante fundamentação adequada, por entender descabida mera justificativa de ausência de interesse, desprovida de qualquer fundamentação.

Além do que, quanto ao
sursis
processual
, requer a aplicação do enunciado da Súmula 337 do STJ, que autoriza a suspensão condicional do processo penal no caso de comprovado excesso de acusação.

Em contrarrazões, a douta Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, na pessoa do Dr. João Augusto Veras Gadelha, opinou pelo
desprovimento
dos embargos, tendo em vista a natureza discricionária do ANPP, e considerando que apena privativa de liberdade imposta ao embargante foi substituída por sanção restritiva de direitos, obstando a aplicação do
sursis
processual
.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOSÉ AUGUSTO MARTINS DE OLIVEIRA,
OAB/MT

26635/O
:

Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator, Juvenal Pereira da Silva,
a quem estendo os cumprimentos aos demais membros
da Câmara, Douto Representante da Procuradoria de Justiça, Dr. João Gadelha,

A defesa opta por realizar esta sustentação de forma sucinta para reiterar pontos cruciais. Não obstante
houver a possibilidade da concessão
de benefícios ao embargante,
K
a
i
ron
de Souza Lima, é preciso considerar o contexto fático: houve procedência parcial da acusação. Dos quatro crimes imputados, o réu foi condenação apenas por receptação, à pena mínima de um ano, sendo primário e possuidor de bons antecedentes.

Diante do acórdão não unânime, manejamos os presentes Embargos Infringentes. A defesa pugna para que este Tribunal conceda,
ex

officio
, a suspensão condicional do processo (Art. 89 da Lei nº 9.099/95). Tal pedido fundamenta-se no fato de que, embora fosse possível a remessa dos autos para o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), já houve o esgotamento do rito previsto no Art. 28-A, §14, do CPP. O Promotor de Justiça, em contrarrazões, manifestou-se contrariamente ao ANPP, e a Procuradoria-Geral de Justiça seguiu o mesmo entendimento.

Nesse sentir, a defesa entende que a resistência ministerial já está consolidada
, nos termos do no Art. 28-A, §14, do CPP.
Aplicamos, portanto, a
Súmula nº 337 do Superior Tribunal de Justiça
, que preceitua:
"É cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva"
.

Ademais, socorremo-nos do entendimento vertido no
Informativo nº 513 do STJ
, que autoriza o magistrado a conceder o benefício de ofício diante da insubsistência dos fundamentos apresentados pelo Ministério Público.
Vejamos:

“O juízo competente deverá, no âmbito de ação penal pública, oferecer o benefício da suspensão
condicional do processo ao acusado caso constate, mediante provocação da parte interessada, não só a
insubsistência dos fundamentos utilizados pelo Ministério Público para negar o benefício, mas o
preenchimento dos requisitos especiais previstos no art. 89 da Lei n. 9.099/1995.”

Diante dessa dinâmica, Excelentíssimos Desembargadores — em especial o eminente Relator, Desembargador Juvenal Pereira — a defesa sustenta a possibilidade de que este Tribunal conceda,
ex

officio
, a suspensão condicional do processo.

É cediço que, no âmbito de uma justiça penal negociada e escalonada, o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) precede a suspensão condicional do processo. No entanto, o Ministério Público e a Procuradoria-Geral de Justiça já manifestaram
contrário
em diversas oportunidades. Importa registrar, conforme bem salientado no
voto
favorável do Desembargador Rui Ramos, a evidente
falt
a de fundamentação quanto à negativa de concessão desses benefícios.

Diante de
ssa possibilidade
e em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a defesa postula a concessão de ofício da suspensão condicional do processo. Na análise comparativa entre os institutos
despenalizadores
, resta claro que o réu,
K
a
i
ron
de Souza Lima, faz jus ao tratamento mais favorável.

A medida visa evitar desdobramentos processuais
desnece
s
sários
e novas negativas
sem fundamentação
. Ressalte-se que a pena restritiva de direitos não é o caminho mais benéfico ao agente. Enquanto a condenação definitiva gera maus antecedentes e registros criminais, a suspensão condicional do processo pode conduzir à extinção da punibilidade, preservando a higidez da folha de antecedentes do réu.

Pelas razões expostas, as quais reitero nesta breve sustentação, a defes
a p
ede deferimento
.

Muito obrigado pela oportunidade.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos do art. 609, parágrafo único, do CPP [votação por maioria em apelação criminal, desfavorável ao réu], conheço dos embargos, oferecidos tempestivamente.

Cuida-se, na espécie, da análise da possibilidade ou não de
controle judicial de legalidade da recusa do oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal
pelo Ministério Público no caso de desclassificação da figura típica inicialmente imputada ao réu para outra menos grave [excesso de acusação, ou
overcharging
], que permita não só a formulação do sobredito acordo, como também, do
sursis
processual
.

Importa esclarecer, antes de mais nada, que o
Acordo de Não Persecução Penal
foi criado a partir do art. 18 da Resolução n. 181/2017-CNMP, de 07 de agosto de 2017, e incorporado à legislação processual penal por meio da Lei Federal n. 13.964/2019, com a finalidade de servir como relevante instrumento de aprimoramento e modernização dos métodos de investigação criminal, promovendo, assim, a agilização, efetividade e a proteção dos direitos fundamentais dos investigados, das vítimas e das prerrogativas dos advogados, em contraposição ao arcaico paradigma de investigação cartorial, burocratizado, centralizado e sigiloso.

A exposição de motivos da sobredita Resolução n. 181/2017-CNMP, levou em conta, ainda, a necessidade de criar soluções alternativas no processo penal que proporcionem celeridade na resolução dos casos menos graves, priorizando recursos financeiros e humanos do Ministério Público e do Poder Judiciário aos casos mais graves ao mesmo tempo em que reduz “
os efeitos deletérios de uma sentença penal condenatória aos acusados em geral, que teriam mais uma chance de evitar uma condenação judicial, reduzindo os efeitos sociais prejudiciais da pena e desafogando os estabelecimentos prisionais
”.

Com efeito, conceitualmente, o acordo de não persecução penal, incorporado ao ordenamento jurídico processual nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, consiste em um negócio jurídico
pré
-processual
entre o
Ministério Público e o investigado
, juntamente com seu defensor, como
alternativa à propositura de ação penal para certos tipos de crimes
, principalmente no momento presente, em que se faz necessária a otimização dos recursos públicos.

Com efeito, o membro do Ministério Público, ao se deparar com os autos de um inquérito policial, a par de verificar a existência de indícios de autoria e materialidade, deverá ainda analisar o preenchimento dos requisitos autorizadores da celebração do ANPP, os quais estão expressamente previstos no Código de Processo Penal : 1) confissão formal e circunstancial; 2) infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro anos; e 3) que a medida seja necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Eis a redação do art. 28-A do CPP:

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) (Vide ADI 6.298)

I -
reparar
o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

II -
renunciar
voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código
Penal(
Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) (Vide ADI 6.298)

IV -
pagar
prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) (Vide ADI 6.298)

V -
cumprir
, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

§ 1º Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

I -
se
for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

II -
se
o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais
pretéritas;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

IV -
nos
crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

§ 3º O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu defensor. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

§ 4º Para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade, por meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor, e sua legalidade.

(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

§ 5º Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo, com concordância do investigado e seu defensor. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) (Vide ADI 6.298)

§ 6º Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie sua execução perante o juízo de execução penal.

(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

§ 7º O juiz poderá recusar homologação à proposta que não atender aos requisitos legais ou quando não for realizada a adequação a que se refere o § 5º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) (Vide ADI 6.298)

§ 8º Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para a análise da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) (Vide ADI 6.298)

§ 9º A vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução penal e de seu descumprimento. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

§ 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

§ 11. O descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado também poderá ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

§ 12. A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão de certidão de antecedentes criminais, exceto para os fins previstos no inciso III do § 2º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

§ 13. Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente decretará a extinção de punibilidade. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

§ 14. No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

Como sói de acontecer em casos tais, a novidade trazida pelo instrumento de justiça negocial passou a ser objeto de frequentes disputas exegéticas tanto no campo da doutrina como na jurisprudência, gerando entraves na aplicação prática do instituto dentro do sistema da justiça penal.

Um dos pontos que mereceu o devido debate ao longo dos anos cinge justamente à
possibilidade ou não de aplicação do ANPP após a sentença condenatória, quando caracterizada a
overcharging
, assim compreendida a alteração do enquadramento jurídico ou desclassificação do delito inicialmente mais grave para outro menos grave, já que o art. 28-A do CPP não prevê esse cenário
.

Malgrado não se duvide que o oferecimento do ANPP não é direito subjetivo do réu e que o órgão do Ministério Público está investido em certo grau de discricionariedade para repelir fundamentadamente a proposta de acordo quando não condizente com o escopo de reprovação e prevenção da infração penal, não se pode perder de vista que o excesso de acusação – enquanto uma verdadeira deformação do modelo acusatório, e que impõe ser combatido contundentemente por meio da atuação vigilante do juiz no controle da acusação nos momentos apropriados [
arts
. 395 e 383 do CPP] –
cria um
novo
contexto fático-processual que esvazia os fundamentos da recusa anterior
, aos quais, após o trânsito em julgado definitivo para a acusação, deve se sujeitar o órgão acusador quando da avaliação da proposta.

Além disso, os fundamentos para a recusa da proposta só podem se referir àqueles firmados após a
sentença desclassificatória
, ou seja, deve projetar circunstâncias concretas sob o ponto de vista do que consta dos autos pela solução jurídico-processual encontrada pelo Juízo, sob pena de subverter completamente o escopo que deu origem ao instituto, nos moldes da Resolução n. 181/2017-CNMP, principalmente, aqueles relacionados às medidas de celeridade, criação de soluções de despenalização dos casos menos graves, desburocratização, priorização dos recursos humanos e financeiros do Ministério Público e do Poder Judiciário aos casos mais graves e preservação dos direitos e garantias fundamentais, ao possibilitar a criação malquerida e abominada de mecanismos de verdadeiro arbítrio ministerial em detrimento dos cidadãos e em desarmonia com os preceitos constitucionais e processuais estabelecidos a priori.

Nessa linha de intelecção, o c. Superior Tribunal de Justiça, por ambas as Turmas de Direito Público e Coletivo, e o Supremo Tribunal Federal, têm reconhecido o direito de reanálise da proposta de ANPP recusada anteriormente pelo órgão ministerial quando se opere na sentença ou no acórdão, a desclassificação da conduta inicialmente mais grave para outra menos grave.

Confira-se, a propósito, dos arestos abaixo colacionados:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que concedeu ordem de ofício para redimensionar a pena do agravado e determinar a provocação do Ministério Público para avaliar a proposição de acordo de não persecução penal (ANPP).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, após o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, deve ser oportunizado ao Ministério Público o oferecimento de acordo de não persecução penal.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência das Turmas do STJ reconhece a necessidade de retorno dos autos à origem para oportunizar a proposta de ANPP quando há desclassificação para o tráfico privilegiado, pois o excesso de acusação não deve prejudicar o acusado.

4. No caso, o paciente foi inicialmente denunciado por tráfico de drogas, mas, na sentença foi aplicada a minorante do tráfico privilegiado, reduzindo a pena abaixo de 4 anos, o que permite a análise da possibilidade de oferecimento de ANPP, conforme o art. 28-A do CPP.

5. Diante do reconhecimento do tráfico privilegiado, faz-se necessário o retorno dos autos à origem para que o Ministério Público analise a viabilidade do ANPP, em consonância com precedentes desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, após desclassificação para tráfico privilegiado, impõe a análise da viabilidade de acordo de não persecução penal pelo Ministério Público. 2. O excesso de acusação não deve prejudicar o acusado, devendo ser oportunizado o ANPP quando a pena for reduzida a menos de 4 anos."

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º;

CPP, art. 28-A. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 933.284/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024; STF, HC 217821, Rel. Min. André Mendonça, julgado em 11/05/2023. [STJ,
AgRg
no HC n. 964.717/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 8/4/2025.]

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A, CAPUT e § 14, DO CPP. DISCRICIONARIEDADE REGRADA. DEVER-PODER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECUSA EM OFERECER O ACORDO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. EXCESSO DE ACUSAÇÃO. CABIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NULIDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO SUPERIOR DO PARQUET. INDEFERIMENTO DO MAGISTRADO. ILEGALIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Os mecanismos consensuais constituem maneiras de alcançar resposta penal mais célere ao comportamento criminoso com redução das demandas judiciais criminais. Entretanto, ao mesmo tempo que aliviam a sobrecarga dos escaninhos judiciais e permitem priorizar o processamento de delitos mais graves, as ferramentas negociais também atuam como instrumentos político-criminais de
relegitimação
, limitação e redução dos danos causados pelo direito penal.

2. A aplicação das ferramentas de barganha penal observa uma discricionariedade regrada ou juridicamente vinculada do Ministério Público em propor ao investigado ou denunciado uma alternativa consensual de solução do conflito. Não se pode confundir, porém, discricionariedade regrada com arbitrariedade, pois é sob o prisma do poder-dever (ou melhor, do dever-poder), e não da mera faculdade, que ela deve ser analisada.

3. Se a oferta de institutos
despenalizadores
é um dever-poder do Ministério Público e se tais institutos atuam como instrumentos político- criminais de otimização do sistema de justiça e, simultaneamente, de contenção do poder punitivo estatal, com diminuição das cerimônias degradantes do processo e da pena, não cabe ao Parquet escolher, com base em um juízo de mera conveniência e oportunidade, se vai ou não submeter o averiguado a uma ação penal.

4. A margem discricionária de atuação do Ministério Público quanto ao oferecimento de acordo diz respeito apenas à análise do preenchimento dos requisitos legais, sobretudo daqueles que envolvem conceitos jurídicos indeterminados. É o que ocorre, principalmente, com a exigência contida no art. 28-A, caput, do CPP, de que o acordo só poderá ser oferecido se for ‘necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime’.

5. Vale dizer, não é dado ao Ministério Público, se presentes os requisitos legais, recusar-se a oferecer um acordo ao averiguado por critérios de conveniência e oportunidade. Na verdade, o que o Ministério Público pode fazer - de forma excepcional e concretamente fundamentada - é avaliar se o acordo é necessário e suficiente à prevenção e reprovação do crime, o que é, em si mesmo, um requisito legal.

6. O Ministério Público tem o dever legal (art. 43, III, da Lei Orgânica do Ministério Público - Lei n. 8.625/1993) e constitucional (art. 129, VIII, da CF) de fundamentar suas manifestações e, embora não haja direito subjetivo à entabulação de um acordo, há direito subjetivo a uma manifestação idoneamente fundamentada do Ministério Público. E cabe ao Judiciário, em sua indeclinável, indelegável e inafastável função
de ?dizer
o direito? (juris
dictio
), decidir se os fundamentos empregados pelo Parquet se enquadram ou não nas balizas do ordenamento jurídico.

7. A negativa de oferecimento de mecanismo de justiça negocial por não ser necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime deve sempre se fundar em elementos concretos do caso fático, os quais indiquem exacerbada gravidade concreta da conduta em tese praticada.

Tal exigência não se satisfaz com a simples menção a qualquer circunstância judicial desfavorável, porquanto a existência de alguma gravidade concreta pode ser inicialmente contornada com reforço e incremento das condições a serem fixadas para o acordo e não justifica, de forma automática, sob a perspectiva do princípio da intervenção mínima - que confere natureza subsidiária à ação penal -, a recusa à solução alternativa.

8. Não cabe ao Ministério Público nem ao Poder Judiciário, salvo excepcionalmente em caso de inconstitucionalidade - como, por exemplo, reconheceu a Segunda Turma do STF em relação aos crimes raciais -, deixar de aplicar mecanismos consensuais legalmente previstos em favor do averiguado com base, apenas, na natureza abstrata do delito ou em seu caráter hediondo. Isso significaria criar, em prejuízo do investigado, novas vedações não previstas pelo legislador, o qual já fez a escolha das infrações incompatíveis com a formalização de acordo.

9. A modalidade privilegiada contida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 tem o potencial de reduzir a pena mínima abaixo de 4 anos de reclusão, o que permite, em princípio, a aplicação do ANPP, segundo o art. 28-A, § 1º, do CPP, e ainda afasta a natureza hedionda do delito, conforme previsão legal do art. 112, § 5º, da Lei de Execução Penal e entendimento pacífico dos tribunais superiores. Nada impede, portanto, ao menos em abstrato, a aplicação de acordo de não persecução penal no crime de tráfico de drogas.

10. Isso não se altera pelo fato de a referida causa de diminuição ter frações variáveis e só ser aplicada na terceira fase da dosimetria da pena, pois não retira do Ministério Público o dever de analisar o seu potencial cabimento já no momento de oferecer denúncia, a teor do art. 28-A, § 1º, do CPP. Por se tratar o ANPP de instituto balizado pela pena mínima cominada ao delito, devem-se considerar as causas de diminuição aplicáveis na maior fração abstratamente possível para verificar se o referido requisito legal é preenchido.

11.A ação penal tem natureza sempre subsidiária e a pena é, nas palavras de Claus
Roxin
, a "
ultima

ratio
da política social", de modo que não se pode inaugurar a via conflitiva da ação penal condenatória sem nem sequer tentar, anteriormente, uma solução consensual mais branda (prevista em lei). Falta, nesse caso, interesse de agir para a deflagração da ação penal, a qual, à vista do cabimento de um mecanismo consensual, ainda não seria necessária.

12. Eventualmente, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, pode acabar incorrendo em excesso de acusação, ora em relação à gravidade da capitulação, ora em relação à quantidade de fatos imputados.

Essa prática, nos Estados Unidos, é chamada de
overcharging
e frequentemente faz com que o investigado opte por um acordo de
plea

bargain
como meio de evitar o risco de um processo penal mais severo.

No Brasil, onde há limites legais - relativos à quantidade da reprimenda - para a incidência do instituto
despenalizador
, nota-se a ocorrência de fenômeno similar, mas por vezes invertido, que se poderia chamar de ‘
overcharging
às avessas’: o excesso de acusação não leva o imputado a aceitar um acordo, mas o impede de celebrar o acordo.

13. Isso faz com que, na sentença, o julgador acabe por desclassificar a conduta para um tipo penal menos grave ou por julgar apenas parcialmente procedente a pretensão punitiva. Nessas hipóteses, em razão da nova capitulação, passa a ser cabível o oferecimento de benefícios antes incompatíveis com os termos da denúncia, conforme o disposto na Súmula n. 337 deste Superior Tribunal.

14. Nesses casos, todo o aparato judicial é mobilizado, com dispêndio de recursos financeiros, dispêndio desnecessário de tempo e desgaste emocional excessivo de diversos atores do sistema de justiça criminal - inclusive vítima e testemunhas -, para que, ao final, seja aplicada uma solução que já era cabível desde o início da ação. Isso representa não apenas um desprestígio ao princípio da eficiência processual (art. 37, caput, da CF e art. 8º do CPC) e a imposição de um constrangimento evitável ao acusado, mas também expõe a falta de utilidade da pretensão condenatória inicialmente veiculada na denúncia.

15. Para oferecer denúncia, o Ministério Público deve justificar de maneira concreta e idônea o não cabimento do acordo de não persecução penal. No caso do tráfico de drogas, isso significa demonstrar, em juízo de probabilidade, com base nos elementos do inquérito e naquilo que se projeta para produzir na instrução, que o investigado não merecerá a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 ou, pelo menos, que, mesmo se a merecer, a gravidade concreta do delito é tamanha que
o acordo
não
é ?necessário
e suficiente para reprovação e prevenção do
crime?.

16. Caso contrário, a recusa injustificada ou ilegalmente motivada do Parquet em oferecer o acordo deve levar à rejeição da denúncia, por falta de interesse de agir para o exercício da ação penal, nas modalidades necessidade e utilidade (art. 395, II, do CPP).

17. Na espécie, o recorrente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. O Ministério Público recusou-se a oferecer acordo de não persecução penal (ANPP) ao acusado, sob o único fundamento de que o tráfico de drogas era crime hediondo. Na primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos, a qual coincidiu com a audiência, a defesa impugnou a inidoneidade da fundamentação do Ministério Público e requereu a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, o que foi negado pelo Magistrado, com o argumento de que houve apreensão de dois tipos de drogas e de dinheiro.

18. No entanto, em alegações finais, o próprio Ministério Público requereu a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.

11.343/2006, o que foi acolhido na sentença, na fração máxima, sem recurso ministerial.

19. Assim, mostra-se configurada a violação do art. 28-A, caput e § 14, do CPP tanto pela inidoneidade da fundamentação usada pelo membro do Ministério Público para se recusar a oferecer o acordo quanto pela ausência de remessa dos autos pelo Magistrado à instância revisora do Parquet, a qual só pode ser negada se evidente a ausência de requisito objetivo, o que não era o caso.

20. Recurso especial provido para anular o recebimento da denúncia e determinar a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público do Estado de São Paulo, a fim de que reavalie, motivadamente, a recusa em oferecer o acordo de não persecução ao recorrente. [STJ, REsp n. 2.038.947/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/9/2024,
DJe
de 23/9/2024.]

No Pretório Excelso:

Habeas
corpus.[...]

4. No caso concreto, em alegações finais, o MP posicionou-se favoravelmente à aplicação do redutor de tráfico privilegiado. Assim, alterou-se o quadro fático, tornando-se potencialmente cabível o instituto negocial.

5. Ordem parcialmente concedida para determinar sejam os autos remetidos à Câmara de Revisão do Ministério Público Federal, a fim de que aprecie o ato do procurador da República que negou à paciente a oferta de acordo de não persecução penal’ [STF, HC n. 194.677, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJe
13/08/2021.]

[...] 21. Tendo sido o recorrente denunciado pelo crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006, não fazia jus ao benefício, o qual passou a ser possível, ante o reconhecimento, na sentença condenatória, da incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Conforme versa o § 1° do art. 28-A do CPP, para aferição da pena mínima cominada ao delito a refere o caput do artigo (4 anos), impõe-se considerar as causas de diminuição aplicáveis na espécie. Nesses casos, para se chegar
a
pena mínima, em abstrato, deve-se considerar a fração que mais diminui a pena. No crime do art. 33, § 4°, da Lei de Drogas, tem-se pena mínima de 5 anos de reclusão, a qual, incidindo o percentual de redução máximo de 2/3, resulta em quantum inferior a 4 anos.

22. Desse modo, uma vez restabelecida a sentença condenatória, os autos devem ser remetidos ao Ministério Público a fim de se manifestar, motivadamente, sobre a oferta do referido acordo. Destaco ainda que, apesar de constar no sítio eletrônico do STJ o trânsito em julgado da condenação em 02/08/2022, a defesa postulou a aplicação do instituto negocial em momento oportuno, nas razões da apelação. [...] [STF, HC 217821, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Julgamento: 11/5/2023, Publicação: 12/5/2023.]

Analisando detidamente os fundamentos adotados pelas Cortes Superiores, é possível estabelecer que:

a) a ação penal tem natureza sempre subsidiária, de modo que a presença de uma via consensual ou negocial mais branda torna ilegítima a sua propositura, ainda que tal verificação ocorra no intercurso da
persecutio
criminis in judicio
, até o trânsito em julgado final;

b) a discricionariedade do Ministério Público para recusa do ANPP tem natureza
regrada
ou
juridicamente vinculada
, sendo-lhe defeso, se presentes os requisitos legais, recusar-se a oferecer um acordo ao averiguado por critérios de conveniência e oportunidade;

c) embora o réu não possua direito subjetivo à entabulação de um acordo, tem direito subjetivo a uma manifestação idoneamente fundamentada do Ministério Público;

d) cabe ao Poder Judiciário cabe ao Judiciário, em sua indeclinável, indelegável e inafastável função de “
dizer o direito
” (
juris
dictio
), decidir se os fundamentos empregados pelo Parquet se enquadram ou não nas balizas do ordenamento jurídico;

e) a ocorrência de fenômeno similar, mas por vezes invertido, que se poderia chamar de “
overcharging
às avessas
”, não leva o imputado a aceitar um acordo, mas o impede de celebrar o acordo.

Dentro desse cenário, verificada a possibilidade de reavaliação da proposta de ANPP nos casos em que se evidencie a
overcharging
, passo a analisar se a recusa ministerial possui fundamento idôneo, questão essa que também foi objeto de divergência entre os membros da c. 2ª Câmara Criminal, como visto alhures.

Inicialmente, faz-se necessário promover um breve histórico dos acontecimentos processuais que se referem à análise do ANPP.

Ao oferecer a denúncia, o membro do Ministério Público Estadual anotou ter deixado de oferecer a proposta de ANPP em favor do embargante ao argumento “
pois não estão presentes os requisitos objetivos para tal instituto e não se revela necessário e suficiente para reprovação e prevenção de crimes. Ademais, deixa de oferecer proposta de suspensão condicional do processo, pois não restam preenchidos os requisitos do artigo 89 da Lei n. 9.099/95
” [cota ministerial anexa à denúncia, id. 214843278, p. 7].

Com o advento da sentença desclassificatória, a defesa requereu em sede de embargos de declaração a remessa dos autos ao Ministério Público para o oferecimento do ANPP, estribando-se justamente na desclassificação típica promovida pela sentença de primeiro grau de jurisdição, que condenou o réu à pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, nos termos do art. 180,
caput
, do CP [id. 214843451].

A douta Promotoria de Justiça contrarrazoou os
aclaratórios
postulando o seu
desprovimento
ao entendimento de que o embargante não confessou o crime e “
não é possível que se aplique com ampla retroatividade norma predominante processual, que segue o princípio do ‘tempus
regit

actum
’, sob pena de se subverter não apenas o instituto do Acordo de Não Persecução Penal, que é
pré
-processual e direcionado ao investigado, mas também a segurança jurídica
” [id. 214843459, p. 1], de modo
que .

Quanto ao pedido de
sursis processual
, esclarece que, embora a Súmula 337/STJ possibilite a aplicação do instituto nas desclassificações delitivas operadas na sentença, “
os precedentes utilizados para elaboração da Súmula são datados dos anos de 2004 e 2005,
enquanto que
o próprio STJ no ano de 2006 se posicionava em sentido contrário
” [
sic
idem], de modo que entende inviável o reconhecimento do benefício após a sentença condenatória.

Desse modo, pode-se concluir que houve manifestação do Ministério Público sobre o pedido de ANPP ou
sursis processual
após a sentença desclassificatória.

O Juízo de origem, por sua vez, rejeitou os embargos ante a ausência de omissão do julgado quanto ao trato do tema levantado pela defesa, e que os citados vícios mencionados intentam ao reexame da causa, o que é vedado na espécie [id. 214843463].

Sustentou, ainda, que “[...]
a despeito de não existir omissão na sentença atacada, cumpre esclarecer que o embargante, de qualquer modo, não faz jus benefício previsto no art.28-A do CPP, uma vez que conforme RELATÓRIO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS (144484719) apresenta conduta criminosa habitual, de forma que a concessão do benefício
afigura-se
insuficiente para reprovação e prevenção do crime
” [
sic
idem].

O embargante aviou os segundos
aclaratórios
, justificando que o referido relatório de antecedentes criminais levou em consideração
registros criminais de pessoa homônima
, cujos dados pessoais, como data de nascimento e nome da mãe, e, ainda, a própria grafia do nome apontado no documento [
Kairon

Sousa
Lima] são diferentes.

Sobre os registros concernentes aos autos 1034349-29.2023.811.0003-PJe; 1034357-94.2023.811.0003-PJe; 1034375-18.2023.811.0003-PJe; 1034380-40.2023.811.0003 –
PJe
e 1034385-62.2023.811.0003-PJe, anotou que se trata dos mesmos fatos apurados na presente ação penal.

Informou ainda que a própria sentença condenatória reconheceu a primariedade e bons antecedentes do embargante, contrapondo os informes equivocados acerca da vida pregressa do condenado.

As asserções da defesa foram repelidas pelo órgão ministerial, que anotou que o escopo da defesa é o mero reexame da causa, e que no caso da alegação defensiva, “[...]
sem adentrar aos registros criminais constantes no relatório de antecedentes ID n.º 144484719, impõe destacar que não houve informações contraditórias no r. decisum, mesmo porque a não aplicação dos institutos
despenalizadores
(ANPP e SCP) pelo d. julgador não decorreu da eventual presença de antecedentes, mas da impossibilidade de reexame de argumentos já analisados na r. sentença, como bem destacado no trecho acima transcrito
” [id. 214843470].

O Juízo de origem rejeitou os embargos, enaltecendo a mera pretensão de reexame da causa [id 214843473].

A douta Procuradoria de Justiça, por sua vez, em parecer subscrito pelo 29º Procurador de Justiça, Dr.
Almit
Tadeu de Arruda Guimarães, opinou pelo
desprovimento
do recurso de apelação de
Kairon
, amparando-se nas contrarrazões do Ministério Público, em especial, quanto à: a)
retroatividade mitigada do instrumento negocial e inviabilidade de oferecimento após a sentença condenatória, em sede de apelação criminal
; b)
ausência de confissão formal do beneficiário
, bem como, acrescentou, c)
a ausência de direito subjetivo do réu ao ANPP
; d) a
prerrogativa do MP no seu oferecimento
.

Analisando o caso, o
eminente Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
concluiu pela
impossibilidade de reanálise de pedido de acordo de não persecução penal após a sentença penal desclassificatória
, dado que
não constitui um direito subjetivo do acusado
, mas instrumento de política criminal que demanda o preenchimento de todos os requisitos para a sua propositura, que, por sua vez, é
ato discricionário do órgão ministerial
, cujo
múnus
impõe apenas o dever de manifestar-se de forma fundamentada, quer para propor o acordo, quer para rejeitá-lo.

Assere que no caso em apreço, o Promotor de Justiça de origem concluiu que o
benefício seria insuficiente para atingir os objetivos de reprovação e prevenção do crime
, bem como pela
ocorrência de preclusão
, secundado pelo douto Procurador de Justiça parecerista, de molde que
não cabe o poder judiciário impor ao Ministério Público a obrigação de oferecer o ANPP
, cujo escopo é evitar a instauração da ação penal.

No mesmo sentido, concluindo pelo descabimento do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal,
o eminente Vogal, na pessoa do Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza
, reputou
descabida a proposta quando há manifestação do Ministério Público
no nascedouro da ação penal
pelo
descabimento
do referido negócio jurídico processual
.

Apesar de não duvidar que o c. STJ, adota o enunciado da
Súmula 337/STJ
, subsidiariamente, para impor que
nos casos de excesso de acusação o Ministério Público seja instado a se manifestar sobre o cabimento do acordo
[
verbi gratia
, STJ,
AgRg
no REsp 2.016.905/SP, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, 5ª Turma, j. 07/3/2023,
DJe
14/4/2023],
ressaltou que o Pretório Excelso
, em diversos dos seus julgados, reconheceu que,
nada obstante a retroatividade da Lei n. 13.964/2019, apresenta-se inadequada a celebração de acordo de não persecução penal após o recebimento da denúncia
[
verbi gratia
, STF, HC 199950, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma,
DJe
18/6/2021; HC 191124
AgR
, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma,
DJe
13/4/2021; HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso,
DJe
26/11/2020; ARE 1294303
AgR
-segundo-ED, Relatora Min. Rosa Weber, 1ª Turma,
DJe
26/4/2021; RHC 200311
AgR
, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma,
DJe
4/8/2021].

Prossegue o eminente Vogal, que, mesmo que se admitisse a possibilidade de abertura de vista dos autos ao Ministério Público após a prolação da sentença que tornasse cabível o ANPP, considerou que
o postulante no caso em apreço não confessou o crime “formal e circunstancialmente”, condição de admissibilidade do benefício, na forma do art. 28-A do CPP
.

Por último, afirma que, mesmo diante da regra do art. 28-A, § 14, do CPP, que permite ao investigado requerer a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público em caso de recusa do representante ministerial de origem em propor o acordo, verifica-se que, no caso dos autos,
a própria Procuradoria-Geral de Justiça já se manifestou, em seu parecer, pelo descabimento da avença
, o que torna absolutamente
inócua
a providência almejada pelo apelante.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário, tanto o relator como o eminente Vogal concluíram que a pretensão de remessa dos autos ao Ministério Público para o oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo não pode ser acolhida, sem embargo do enunciado sumular n. 337 do STJ, já que o fato de a pena privativa de liberdade do apelante ter sido substituída por uma sanção restritiva de direitos inviabiliza a aplicação do art. 89, caput, da Lei n. 9.099/1995, esclarecendo ainda que um dos requisitos de sua incidência é o preenchimento adicional dos requisitos da suspensão condicional da pena, previstos no art. 77 do CP, um dos quais é, justamente, o de que “
não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código
” (inciso III).

Distintamente, o eminente Revisor, Des. Rui Ramos Ribeiro,
deu provimento
ao recurso de apelação para “[...]
determinar que seja efetivamente analisada pelo Ministério Público, mediante fundamentação adequada, a razão da não propositura de um ou de outro instituto, e não simplesmente por mera conveniência, sendo descabida mera justificativa de ausência de interesse, desprovida de qualquer fundamentação
”.

Pertine
reavivar os fundamentos trazidos pelo eminente Revisor da apelação criminal, para viabilizar uma reanálise do cabimento do ANPP quando verificada a hipótese de
overcharging
.

Primeiramente, o eminente julgador entende que a proposta de ANPP não é discricionária, “
a ponto de ser desvinculada de qualquer justificativa
”.

Para ele, a recusa de oferta do benefício deve ser devidamente motivada, e no caso em apreço, embora inicialmente a acusação lançada contra o apelante não permitisse a formulação do acordo, porque objetivamente as penas cominadas superariam o teto legal de admissibilidade, posteriormente houve a desclassificação delitiva na sentença, que imputou ao apelante um crime cuja pena admite a proposta negocial, cuja recusa de celebração não foi devidamente fundamentada pelo órgão ministerial, autorizando assim o controle judicial de legalidade aqui debatido.

Até porque, a não concessão vai de encontro a toda essa política que se pretende desenvolver com essas imposições, com esses institutos, construídos no sentido, não de descriminalização, mas de evitar as condenações, o cárcere e, muitas vezes, também o processo.
[trecho do voto minoritário].

Dentro desse cenário,
concluo que os fundamentos trazidos a respeito da inadmissibilidade da reavaliação do acordo no caso em debate não podem ser mantidos, o que assenta, portanto, a necessidade de reforma do julgado
.

É necessário enfocar, primeiramente, que a despeito das assertivas deduzidas nos referidos votos majoritários, bem como do Procurador de Justiça parecerista, a respeito da
retroatividade mitigada do instrumento negocial e inviabilidade de oferecimento após a sentença condenatória, em sede de apelação criminal
[preclusão] e da
prerrogativa do MP no seu oferecimento
não podem ser interpretados de forma peremptória, pois colidem frontalmente com a interpretação conferida pelas Cortes Superiores a respeito dessas questões.

Com efeito, como visto alhures, o entendimento que vem se firmando em ambas as Turmas de Direito Público e Coletivo do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como pelo próprio Supremo Tribunal, é no sentido de que as disposições a respeito do Acordo de Não Persecução Penal se aplicam quando ocorrer o denominado
excesso de acusação
[
overcharging
], assim
reconhecido na sentença e não impugnado por recurso acusatório voluntário
.

Há entendimento pacífico, ainda, de que
a discricionariedade do Ministério Público para recusa do ANPP é apenas relativa, demandando fundamentação minimamente idônea
,
não estando, portanto, imune ao controle de legalidade exercido Poder Judiciário em sua indeclinável, indelegável e inafastável função de “
dizer o direito
” (
juris
dictio
)
, e decidir se os fundamentos empregados pelo Parquet se enquadram ou não nas balizas do ordenamento jurídico.

Além disso, torno a repetir, embora o réu não possua direito subjetivo à entabulação de um acordo, tem direito subjetivo a uma manifestação idoneamente fundamentada, ausente
in
casu
.

Note-se ainda que, quando o art. 28-A, § 14 do CPP prevê que a recusa do Ministério Público de primeiro grau deverá ser apreciada pelo órgão superior respectivo, na forma do art. 28 do CPP,
não está a se referir ao Procurador de Justiça com atribuição para se manifestar nos autos
.

Pelo contrário, o art. 16, inciso XXI, da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Mato Grosso [Lei Complementar Estadual n. 146, de 22 de dezembro de 2010] prevê que
a atribuição para analisar a recusa do arquivamento de inquérito policial [e, consequentemente, do ANPP] é do
Procurador-Geral de Justiça
.

Art. 16 São atribuições do Procurador-Geral de Justiça, como Chefe do Ministério Público:

[...]

XXI - deliberar sobre os pedidos de revisão do arquivamento de inquéritos policiais ou de procedimento da mesma natureza a cargo dos órgãos de execução do Ministério Público, assim como de notícias de crime ou de peças de informação de natureza criminal. (Acrescentado pela LC 793/2024)

Assim, quero crer que não pode o Procurador de Justiça com atribuição nos autos, manter a recusa do oferecimento do ANPP, sob pena de transgressão à regra do art. 16, XXI, da LOEMP/MT.

É preciso esclarecer ainda, que
não há qualquer correspondência entre os dados pessoais do embargante e os registros criminais anotados na decisão dos primeiros
aclaratórios
, salvo quanto aqueles que se relacionam à presente persecução penal, derivada da unificação de vários inquéritos policiais, consoante bem explicitado nas razões de defesa, constantes do id. 214843466, reforçadas na certidão negativa anexa ao id. 214843468, as quais esclarecem que o réu não possui outros registros criminais, assim como já reconhecido na sentença condenatória.

No tocante à alegação de que o benefício não é suficiente para a reprovação e prevenção do crime, é evidente a falta de apresentação de elementos de concretude que deem vazão a tal entendimento, cuidando-se de alegação genérica e abstrata, transgredindo o dever jurídico de fundamentação [
mutatis mutandis
, art. 93, IX, da CF].

Por sua vez,
a falta de confissão do réu por si só não impede a concessão do benefício
, consoante já decidido no REsp 2.161.548/BA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos [
Tema 1303
], afetado em 23/12/2024
pela
c. 3ª Seção de Direito Público e Coletivo do STJ, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo [convocado TJSP], julgado em 12/3/2025 e transitado em julgado em 07/5/2025, consoante a seguinte tese afirmada:

1. A confissão pelo investigado na fase de inquérito policial não constitui exigência do art. 28-A do Código de Processo Penal para o cabimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), sendo inválida a negativa de formulação da respectiva proposta baseada em sua ausência.

2. A formalização da confissão para fins do ANPP pode se dar no momento da assinatura do acordo, perante o próprio órgão ministerial, após a ciência, avaliação e aceitação da proposta pelo beneficiado, devidamente assistido por defesa técnica, dado o caráter negocial do instituto.

Por todos esses fundamentos, e considerando que todos os argumentos postos para a recusa do ANPP são inidôneos, por contrariar completamente o escopo de celeridade, criação de soluções de despenalização dos casos menos graves, desburocratização, priorização dos recursos humanos e financeiros do Ministério Público e do Poder Judiciário aos casos mais graves e preservação dos direitos e garantias fundamentais, tenho que a revisão da recusa do oferecimento do ANPP, ou mesmo, da possibilidade de
sursis
processual, deva merecer a devida atenção do Procurador-Geral de Justiça, na forma do art. 28-A, § 14, do CPP.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos embargos infringentes opostos pela defesa de
Kairon
Souza Lima
, qualificado, no sentido de
fazer

prevalecer o voto minoritário da lavra do eminente Revisor, Des. Rui Ramos Ribeiro
, para determinar a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, na forma do art. 28-A, § 14, do CPP, para que reavalie a recusa de oferta do ANPP ao embargante na forma do art. 16, XXI, da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, lançando fundamentação adequada a respeito da possibilidade ou não do acordo.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES (REVISORA - JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA)
:

Egrégia Câmara,

Procedi à revisão e acompanho o voto do eminente Relator.

V O T O ORAL
(RATIFICADO
)

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR):

Apenas complemento, para o esclarecimento dos eminentes pares, o seguinte: o recurso de apelação foi julgado improcedente pela maioria. O voto divergente do eminente Desembargador Rui Ramos assentou-se, nesta parte específica, apenas na necessidade de reencaminhamento dos autos ao Procurador-Geral de Justiça para a reanálise da viabilidade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

Portanto, as pretensões ora trazidas pela defesa
em sustentação oral

não compõem o objeto do v
.
acórdão embargado. Trata-se de matérias novas, suscitadas nesta oportunidade, que extrapolam os limites da divergência que autorizou o manejo destes Embargos Infringentes.

Dessa forma, mantenho meu voto no sentido de que os autos sejam apenas reencaminhados à Procuradoria-Geral. Eventual pedido de aplicação de
sursis
(suspensão condicional da pena) deverá ser buscado por meio de recurso ou via processual própria.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (1º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (2º VOGAL):

Devemos nos balizar pelo limite da divergência, uma vez que o recurso foi inaugurado sob esse prisma. Ultrapassar tal limite para conceder, inclusive,
o
sursis
(suspensão condicional da pena), parece-me um salto processual impraticável em sede de embargos infringentes.

Diante do exposto, acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (3º VOGAL):

Atuei como Relator originário deste feito e meu entendimento divergiu daquele apresentado pelo eminente Des. Rui Ramos. Portanto, por uma questão de coerência com o posicionamento que sustentei anteriormente, voto
contra a procedência
destes embargos
.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA (4º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (5º VOGAL):

Também acompanho o Relator, inclusive com as ressalvas já formuladas quanto à amplitude cognitiva destes embargos. Entendo que o limite do conhecimento do recurso deve se restringir estritamente à matéria controvertida no julgamento anterior.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHES LACERDA (
6
º VOGAL):

Acompanho o
voto do
Relator
e aproveito para fazer
um breve esclarecimento: o Relator já havia adiantado seu voto no sentido de remeter os autos para análise da tese do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Em sustentação oral, a defesa alegou não aceitar o ANPP, pleiteando, em vez disso, a concessão de ofício da suspensão condicional do processo prevista no artigo 89 da Lei nº 9.099/1995.

Contudo, tal benefício não pode ser aplicado de ofício pelo magistrado, uma vez que a proposta de suspensão é prerrogativa do Ministério Público. Ademais, a defesa solicita uma medida que, na prática, pode ser mais gravosa do que a solução conferida pelo Relator.

Ressalto a existência de recomendações do Ministério Público, notadamente a Recomendação Conjunta nº 01/2025 (Corregedoria-Geral e Procuradoria de Justiça Criminal Especializada), orientando os membros da instituição a efetivarem a proposta de ANPP em qualquer instância. Vale lembrar, ainda, a recomendação de 2003, assinada pelo
Procurador,
Dr.
João Augusto Veras
Gadelha e
o hoje
Desembagador
, então Procurador
,

Dr.
Deosdete
Cruz Junior
, que dispensa a exigência de confissão para a proposta de ANPP — entendimento este já encampado por esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Portanto, não vejo alternativa senão acompanhar o Relator para que os autos sejam encaminhados ao Procurador-Geral de Justiça, a quem compete a palavra final sobre a viabilidade da proposta de despenalização.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA (
7
º VOGAL):

Senhor Presidente,

Q
uando participei da votação deste processo perante a Segunda Câmara

C
riminal
, acompanhei o voto do eminente Relator à época,
fundamentando-me na ausência de confissão, que então era considerada um
impeditivo para a
ANPP.

No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores evoluiu para o entendimento de que, preenchidas as demais condições legais, o acordo pode ser viabilizado mesmo sem a confissão prévia.

Diante dessa evolução jurídica, acompanho o nobre Relator.

em acompanhar o nobre relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE (
8
ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (
9
ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2025
.